Tribunal: TJMT
Processo: 1011089-40.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011089-40.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIDIANA DA COSTA RONDON - CPF: 955.579.111-20 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. NULIDADE. FGTS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora que atuou como Agente de Combate a Endemias para o Município de 2020 a 2024, alegando nulidade do vínculo contratual por contratação como cargo comissionado sem respaldo legal e desvio de finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação da servidora como Agente de Combate a Endemias, na modalidade de cargo comissionado ou contrato temporário sem lei municipal específica, é nula; (
ii
) definir se a nulidade do vínculo gera direito ao FGTS; e (
iii
) verificar se há direito ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, considerando a alegação de pagamentos regulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato temporário ou a nomeação para cargo comissionado de Agente de Combate a Endemias sem lei municipal específica que autorize a contratação temporária ou para funções de direção, chefia e assessoramento, conforme art. 37, IX e V, da CF/1988 e Temas 612 e 1010 do STF, é nulo de pleno direito. A Lei Complementar Municipal nº 266/2018 veda a contratação temporária ou terceirizada desses agentes, salvo exceção não comprovada.

4. A nulidade do contrato administrativo, por ausência de previsão legal, enseja o direito ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento do STF no Tema 916 de Repercussão Geral. Não é devida a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, por se tratar de relação jurídica administrativa.

5. Não há direito ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, pois a análise da ficha financeira da servidora demonstrou a regularidade dos pagamentos dessas verbas em todos os exercícios verificados (2020 a 2024), afastando a hipótese de valores pendentes ou diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É nulo o contrato administrativo de Agente de Combate a Endemias celebrado sem lei municipal específica que autorize a contratação temporária ou para cargo comissionado que não se enquadre nas funções de direção, chefia e assessoramento, gerando ao trabalhador o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sem a multa de 40%. 2. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se comprovada a regularidade dos pagamentos das verbas durante o período de contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal nº 266/2018, art. 14; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; CPC, art. 376.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612); STF, RE 1066677 (Tema 551); STF, RE 596475/RR (Tema 916); STF, RE 870947 (Tema 810); STF, RE 1407944, Rel. Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 26/10/2022, Publicação: 27/10/2022; STF, Tema 1010; STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, Súmula nº 646.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011089-40.2025.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: ELIDIANA DA COSTA RONDON

Recorrido
: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIDIANA DA COSTA RONDON ajuizou reclamação em face do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS. Noticiou que: a) prestou serviços como Agente de Combate a Endemias para o Município
de Rondonópolis
de 2020 a 2024; b) foi contratada como cargo comissionado, o que configura nulidade, pois a Lei Complementar nº 266/2018 estabelece que a função é de caráter público sob Regime Jurídico Administrativo, vinculada ao RGPS, e não um cargo comissionado de livre nomeação e exoneração; c) houve desvio da finalidade legal, configurando nulidade, conforme Temas 551, 612, 916 e 1010 do Supremo Tribunal Federal; d) os valores pagos a título de 13º salário sempre foram inferiores aos efetivamente devidos. Requereu: a) a declaração de nulidade dos vínculos contratuais; b) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de R$ 14.370,03 a título de FGTS
,
R$ 1.522,81 a título de 13º salário
e
R$ 14.996,69 a título de férias mais o 1/3 constitucional.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte
reclamante
é "Agente de Combate as Endemias" desde 1
º
/7/2011 e exerce "cargo efetivo ao exercer cargo comissionado"; b) a parte
reclamante
não está contratada temporariamente, mas é servidora pública do Município de Rondonópolis, na forma disciplinada pelo art. 1º, da Emenda à Constituição n
º
52/2006; c) não há provas de contratos temporários ou renovações sucessivas, sendo o contrato contínuo desde 1
º
/7/2011; d) houve pagamento de 1/3 de férias e décimo terceiro, não sendo devido nada a esse título; e) as férias foram gozadas; f) o FGTS é indevido em razão do tipo de vínculo.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao desconsiderar a Lei Complementar nº 266/2018, que estabelece a função pública de Agente de Combate às Endemias sob Regime Jurídico Administrativo, vinculada ao RGPS, e não como cargo comissionado/efetivo; b) a contratação como cargo comissionado para a função de Agente de Combate a Endemias é nula de pleno direito, pois não se enquadra nas atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme STF Tema 1010; c) a Lei Complementar nº 266/2018 veda a contratação temporária ou terceirizada de Agentes de Combate às Endemias, salvo exceções não aplicáveis ao caso; d) o cargo comissionado não assegura direitos como FGTS, férias com 1/3 constitucional ou 13º salário, mas a Lei Complementar nº 266/2018 garante esses direitos; e) os direitos sociais previstos no art. 7º da CF são fundamentais e de observância obrigatória; f) o STF, através dos Temas 551 e 916, reconhece o direito do servidor contratado temporariamente de receber FGTS e 13º salário quando o contrato é nulo; g) exerceu o cargo em caráter temporário de 2020 a 2024 sem previsão legal, excedendo o prazo máximo de 12 meses da Lei Complementar nº 600/2017 de Mato Grosso; h) o princípio da legalidade e moralidade administrativa impõe o reconhecimento dos
seus
direitos, evitando o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Requereu o provimento do recurso para reformar a
sentença e
julgar procedentes os pedidos
iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, tema 612:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)”

Nesse contexto, devem ser declarados nulos os contratos temporários celebrados por municípios que não possuam lei específica autorizando esse tipo de contratação, inclusive para servidores públicos da área da saúde.

A contrário sensu, esse é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

“TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MUNICÍPIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, mediante lei específica que estabeleça as hipóteses que atendam à necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Havendo lei municipal regulando a admissão de pessoal em caráter temporário, a fiscalização do FGTS não detém poderes para desqualificar a relação jurídica entre a administração e os seus contratados, ante a presunção de constitucionalidade da lei municipal.” (STF RE 1407944, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 26/10/2022, Publicação: 27/10/2022)

Conforme conhecimento deste magistrado, a única lei municipal de Rondonópolis que regulamenta o assunto é a
Lei

nº
11.243/2020, aplicável exclusivamente aos serviços da Secretaria Municipal de Educação.

Destaca-se a impossibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.745/93 aos municípios sem regulamentação específica, em razão da vedação expressa em seu art. 6º e do Princípio da Autonomia Administrativa, Política e Financeira Municipal.

Na análise do caso concreto, constata-se que nenhuma das partes mencionou nos autos a existência de lei municipal que autorize a contratação temporária para os serviços da Secretaria de Saúde.

Nesse contexto, com base no art. 376 do CPC, que impõe à parte que alega direito municipal o ônus de provar sua existência e teor, presume-se a ausência de respaldo legal para a contratação temporária de Agente Comunitário de Saúde no Município de Rondonópolis.

Portanto, o contrato celebrado entre as partes não possui natureza temporária, devendo ser declarado nulo por ausência de previsão legal.

Acrescente-se que a Lei Complementar Municipal nº 266/2018, que criou a função pública de ACE, veda expressamente (art. 14) a contratação temporária ou terceirizada desses agentes, salvo para situação excepcional prevista em legislação municipal própria, a qual não foi editada.

Sendo assim, qualquer ajuste temporário celebrado após a vigência da LC nº 266/2018 afronta diretamente a referida norma especial e o art. 37, IX, da Constituição Federal, incorrendo em nulidade absoluta.

Consequentemente, aplica-se a

ratio

decidendi
firmada pelo STF no Tema 612: inexistindo lei que preveja o caso excepcional e o prazo determinado, a contratação temporária é inválida, gerando ao trabalhador apenas o direito à remuneração pelos dias efetivamente laborados e ao levantamento do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990), sem direito às demais verbas típicas do regime celetista.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Recurso desprovido. (...) 1. Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença, que reconheceu a nulidade da contratação temporária da reclamante como Agente de Combate às Endemias e determinou o pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da reclamante como Agente de Combate às Endemias configura vínculo temporário irregular, ensejando a nulidade do contrato e o consequente direito ao FGTS; e (
ii
) estabelecer se a reclamante tem direito ao pagamento de férias e do terço constitucional. 3. A contratação da reclamante por aproximadamente 49 meses caracteriza sucessivas prorrogações, evidenciando desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988, o que impõe a nulidade do vínculo. 4. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a nulidade do contrato de trabalho impõe o pagamento do FGTS, uma vez que a reclamante manteve o direito ao salário. 5. O art. 1º, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 266/2018 assegura aos Agentes de Combate às Endemias o direito a férias e ao terço constitucional, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba respectiva, deduzindo-se eventuais valores já pagos. 6. O entendimento está conforme a tese fixada pelo STF no Tema 551, que assegura o pagamento de férias e do terço constitucional aos servidores temporários quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária. 7. A correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros de mora aplicados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. 8. O recorrente é isento de custas processuais, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, mas deve arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária reiterada por período prolongado configura desvirtuamento do vínculo temporário, ensejando sua nulidade. 2. Declarada a nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 3. Servidores temporários fazem jus a férias e ao terço constitucional quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária, conforme fixado pelo STF no Tema 551. 4. A correção monetária deve seguir o IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao regime do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, à taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal nº 266/2018, art. 1º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020. (N.U 1028149-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025)”

Ademais, no caso concreto, o enquadramento de Agente de Combate às Endemias (ACE) como cargo em comissão contraria o art. 37, V, da Constituição Federal, o qual estabelece que as funções de confiança e os cargos em comissão "se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento".

As atribuições do ACE – vigilância epidemiológica, visitas domiciliares, eliminação de focos vetoriais e registro de dados de campo – são eminentemente técnicas e operacionais, desprovidas de qualquer conteúdo de chefia ou assessoramento estratégico.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1.010 de Repercussão Geral, fixou a tese de que a criação de cargos em comissão se justifica unicamente para o exercício de atribuições de comando. A utilização desses cargos para atividades executivas viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, acarretando a nulidade do ato de nomeação.

Consequentemente, qualquer ato que nomeie ACE como comissionado diverge da referida norma constitucional (art. 37, V) e da tese firmada pelo STF, configurando nulidade absoluta do vínculo e ensejando apenas os efeitos pecuniários mínimos previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 (FGTS).

No presente caso, consta prova de que a parte reclamante laborou para a parte reclamada no período de 2020 a 2024, na função de Agente de Combate às Endemias (ID 316548447
/PJe2
, p
ágs
. 24
/
38).

Por fim, registra-se que, embora ciente da vigência da Emenda Constitucional nº 51/2006, sua aplicação isolada, desacompanhada de autorização legislativa municipal específica, não é suficiente para legitimar a contratação temporária.

Portanto, o contrato temporário celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que o(s) contrato(s) da parte reclamante é(são) nulo(s), conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de 2020 a 2024, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação em 30/4/2025.

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

“É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.”

Vale ressaltar, ainda, que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)” “(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)”

Férias e 13º Salário.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada expressa previsão legal e/ou contratual, ou na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido, é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

“(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)”

Em análise do caso concreto, com base na
s
ficha
s
financeira
s
apresentada
s
no ID 316548447
/PJe2
, p
ágs
. 24
/
38, constata-se
a regularidade dos pagamentos referentes às férias, ao adicional constitucional de um terço e ao décimo terceiro salário em todos os exercícios verificados.

Com efeito, o documento demonstra que, anualmente, constam lançamentos sob as rubricas “58 – 1/3 sobre férias constitucional” e “1 – Vencimento base”, o que revela o pagamento integral das férias e de seu adicional legal. Tais registros, realizados no mesmo mês, afastam a hipótese de mero adiantamento, confirmando o efetivo gozo e pagamento do período de descanso remunerado.

No mesmo sentido, verifica-se que o décimo terceiro salário foi pago de forma fracionada, conforme o padrão administrativo: adiantamento no primeiro semestre (rubrica “29 – 13º adiantamento”) e quitação integral no final do exercício (rubrica “599 – 2ª parcela 13º salário”), com desconto do valor antecipado. Tal sistemática comprova a observância do art. 7º, VIII, da Constituição Federal e das normas municipais aplicáveis à categoria.

A partir dos salários-base constantes na ficha financeira, procedeu-se ao cálculo analítico das verbas referentes a férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, conforme o padrão remuneratório de cada exercício.

Assim, os valores devidos a título de férias acrescidas do terço constitucional e de décimo terceiro salário em cada exercício foram os seguintes:

a)
2020
– salário-base de
R$ 1.409,12
, com valor devido de
R$ 1.878,83
a título de férias (salário + 1/3) e
R$ 1.409,12
a título de décimo terceiro;

b)
2021
– salário-base de
R$ 1.550,00
, com valor devido de
R$ 2.066,67
em férias e
R$ 1.550,00
de décimo terceiro;

c)
2022
– média ponderada de remuneração de
R$ 1.945,54
, resultando em
R$ 2.594,05
de férias e
R$ 1.945,54
de décimo terceiro;

d)
2023
– salário-base de
R$ 2.604,00
, correspondendo a
R$ 3.472,00
de férias e
R$ 2.604,00
de décimo terceiro;

e)
2024
– salário-base de
R$ 2.824,00
, com valor devido de
R$ 3.765,33
de férias e
R$ 2.824,00
de décimo terceiro.

Confrontando-se os valores calculados com os efetivamente pagos, constata-se a perfeita correspondência entre as quantias devidas e aquelas lançadas na ficha financeira, evidenciando a adimplência integral das obrigações.

Os registros de pagamento anual das férias, acompanhados do adicional de um terço, e o fracionamento do décimo terceiro em duas parcelas — antecipação e saldo final com o devido desconto — confirmam a regularidade dos pagamentos.

Desse modo, não se verificam diferenças ou valores pendentes a título de férias, terço constitucional ou décimo terceiro salário nos exercícios de 2020 a 2024.

D
ispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e:

a)
declarar
a nulidade do vínculo contratual da parte reclamante com o Município de Rondonópolis no período de 2020 a 2024;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa ao FGTS, do período de 2020 a 2024, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
,
acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025